Tribunal: STF
Processo: ARE 1456976
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO PROPOSTA POR MUNICÍPIO CONTRA EX-PREFEITO. FALECIMENTO DO DEMANDADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ENTE FEDERAL NA RELAÇÃO PROCESSUAL. INCOMPETÊCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. Hipótese em que a ação de improbidade imputa ao ex-prefeito a prática de ato ímprobo do art. 11, VI, da Lei n° 8.429/1992, pois teria deixado de prestar contas das verbas federais repassadas pelo Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE, referentes aos meses de abril a julho de 2004, com o fim de executar as ações que dizem respeito ao PEJA e ao PNATE, no valor de R$ 24.842,00. 



    2. Para a sentença, o falecimento do requerido no curso da demanda enseja a extinção da ação por falta de interesse de agir, por carecer de utilidade o provimento jurisdicional pleiteado. Há recurso do Ministério Público Federal, como custos legis. Mas, independentemente do acerto ou desacerto da sentença, a realidade é que a Justiça Federal não é competente para o processo. 



    3. A ação foi ajuizada pelo Município de Placas/PA, e a União, chamada a se manifestar, disse não ter interesse em ingressar na lide (fls. 38/39). Já o Ministério Público Federal, embora tenha se manifestado nos autos — com pedido de reunião deste feito com o de n. 2008.39.02.000562-1, no qual é autor, em razão da continência —, não pediu para ingressar na relação processual como litisconsorte ou assistente do município autor. 



    4. Não haveria (e não há) razão, assim, para que a ação tivesse andamento na Justiça Federal, para tanto não sendo suficiente o fato de a prestação de contas dizer respeito a verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE, referente aos meses de abril a julho de 2004, nas áreas do PEJA e do PNATE. 



    5. A competência da Justiça Federal somente ocorreria se estivesse na relação processual algum dos entes referidos no art. 109, I, da Constituição. O fato de cuidar-se de interesse federal, como elemento de fundo, somente firmaria a competência federal se houvesse o elemento de forma, expresso na participação de algum dos entes do art. 109, I/CF na relação processual. 



    6. Anulação do processo de ofício, inclusive a sentença, em face da incompetência da Justiça Federal. Remessa dos autos à Justiça Estadual – Comarca de Santarém/PA. Apelação do MPF não conhecida” (doc. eletrônico 10, p. 5).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 71, IV; e 109, I, da mesma Carta (doc. eletrônico 17).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, a alegada afronta ao art. 71, IV, tido por violado, não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 



    1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



    Ademais, consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “2. A despeito do possível acerto/desacerto da sentença, a realidade é que a Justiça Federal não é competente para o processo, senão a Justiça Estadual. A competência da Justiça Federal somente ocorreria se estivesse na relação processual algum dos entes referidos no art. 109, I, da Constituição. 



    A ação foi ajuizada pelo Município de Placas/PA, e a União, chamada a se manifestar, disse não ter interesse em ingressar na lide (fls. 38/39). Já o Ministério Público Federal, embora tenha se manifestado nos autos (fls. 32-33 — pedido de reunião deste feito com o de n. 2008.39.02.000562-1, no qual é autor, em razão da continência), não pediu para ingressar na relação processual como litisconsorte ou assistente do município autor. 



    Não haveria razão, assim, paro que a ação tivesse andamento na Justiça Federal, para tanto não sendo suficiente o fato de a prestação de contas dizer respeito a verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE, referente aos meses de abril a julho de 2004, nas áreas do PEJA e do PNATE. 



    Não bastaria o elemento de fundo (os valores federais) e sim também o de forma, com a inserção, na relação processual, de um dos entes listados no art.109, I da Constituição. 



    O fato de cuidar-se de interesse federal, como elemento de fundo, somente firmaria a competência federal se houvesse o elemento de forma, expresso na participação de algum dos entes do art. 109, I/CF na relação processual. 



    Nesse cenário, a apelação do Ministério Público Federal, possivelmente como fiscal da lei — embora isso não tenha sido dito na respectiva peça – fl. 72 —, pois não é parte no processo, não altera a situação competencial” (doc. eletrônico 10, p. 3). 



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.05.2021. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO ANULATÓRIA. GUARDA DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGROVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.311.023 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15/12/2021, grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Hipótese de dispensa de licitação. Convocação, pelo administrador, de diversas empresas para apresentar propostas de preços. Negociação individual com apenas uma das participantes. Contratação por valor superior àquele apresentado pela impetrante. Ofensa ao art. 24 da Lei 8.666/93. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279. 3. Competência da Justiça Federal. Art. 109, I, CF. Não configuração. Mera alegação de interesse da União não desloca julgamento para Justiça Federal. 4. Não viola o princípio da separação de poderes o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 791.625 AgR/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/6/2015, grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator